Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-09.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010079-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EMERSON JARUDO EKUREU (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVELTON AROE KUDO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010079-09.2021.8.11.0000

PACIENTE: EMERSON JARUDO EKUREU
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA PARA O MOMENTO PROCESSUAL – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA ­ – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR A ORDEM DE PRISÃO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, e apontaram o paciente como autor do delito, fornecem indícios suficientes da autoria delitiva para o momento processual.

"A não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante” [...]
(STJ, AgRg no HC 655.675/SP).

A prisão preventiva, quando justificada na garantia de ordem pública, deve ser decretada a partir de elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; do contrário, a prisão torna-se ilegal.

Diante do caso concreto, da primariedade e da inexistência de outros registros desabonadores em desfavor do paciente, a imposição de medidas cautelares mostra-se suficiente para resguardar a integridade da ofendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010079-09.2021.8.11.0000

PACIENTE: EMERSON JARUDO EKUREU
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Emerson Jarudo Ekureu
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime de tentativa de homicídio e, em 8-6-2021, a prisão foi convertida em preventiva; 2) não foi submetido a audiência de custódia; 3) não há indícios suficientes de autoria, pois somente os policiais foram ouvidos; 4) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 5) “
a decisão proferida emprega fundamento que poderia ser disposto em qualquer outra acerca de prisão preventiva, eis que erige a garantia da ordem pública, sem qualquer respaldo concreto
” (sic)
(Id.
90183451 - pág. 1-8).

A liminar foi deferida (Id. 90229470 - pág. 1-6), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 90715968 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem (Id. 92435492 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010079-09.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos registram que o paciente – que estava embriagado – utilizou uma garrafa quebrada para atentar contra a vida de Erivelton Aroe Kudo.

Diante do ocorrido, a polícia foi acionada e quando seguia para atender a ocorrência encontrou o médico responsável pela saúde dos indígenas da Aldeia Tadarimana e a vítima a caminho do hospital.

Consta ainda que foi relatado pelos habitantes da aldeia que o paciente foi o autor do delito; contudo, eles se negaram a ir a delegacia prestar depoimento (Id. 90183452 - pág. 33-34).

No interrogatório extrajudicial, o paciente permaneceu em silêncio.

Ao reverso do alegado, há indícios suficientes da autoria delitiva para o momento processual.

O relato dos policiais que atenderam a ocorrência aponta que a tentativa de homicídio, aparentemente, foi cometida pelo paciente.

Convém esclarecer que, em se tratando de prisão preventiva, basta “
a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 682).

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do crime e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente especialmente pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais responsáveis pela realização da condução do paciente. [...]
(TJ/MT, N.U 1007607-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 09/06/2021).

[...] Os depoimentos prestados em delegacia pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do agente, em harmonia com o reconhecimento deste pela vítima, constituem indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva. [...]
(TJ/MT, N.U 1011815-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Ademais, é entendimento assente que
"a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante (HC n. 344.989/RJ, Quinta Turma, Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2016) [...]
(STJ, AgRg no HC 655.675/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021).

No que se refere à prisão preventiva, observo que foi decretada após requerimento do Ministério Público e justificada na garantia de ordem pública, cuja decisão encontra-se vazada nos seguintes termos:

De análise ao presente caso, entendo cabível ser aplicado o disposto no inciso II do artigo acima descrito, posto que presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, senão, vejamos:

Art. 312. [...]

Constata-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, quais sejam, prova de existência do crime e indício suficiente da autoria.

A existência do crime pode ser comprovado por este auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência, e especial das lesões promovidas na vítima. Há indícios de autoria que se demonstram pelos termos de depoimentos das testemunhas quando inquiridas em Delegacia.

Entendo ainda que as medidas cautelares explícitas no artigo 319 da Lei nº 12.403/2011, são inviáveis, vez que o indiciado fora preso em flagrante pelo cometimento do delito de tentativa de homicídio, cuja pena máxima prevista é superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se em um dos requisitos de admissibilidade da prisão processual.

E, conforme consta, o suspeito tentou matar a vítima mediante a utilização de objeto perfuro cortante (consistente em parte de garrafa de vidro quebrada), todavia, não conseguira por circunstâncias alheias à sua vontade.

Neste primeiro momento de colheita de provas, é possível notar a presença do animus necandi na conduta do suspeito, bem como da possibilidade da motivação fútil, briga por bebidas.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, em especial a do Tribunal de Justiça deste Estado, reconhece a possibilidade da prática de tentativa de homicídio. Vejamos:

[...]

Assim, incabível a aplicação das medidas cautelares trazidas pela Lei nº 12.403/2011. Ademais é necessário o encarceramento do flagrado para assegurar a garantia da ordem pública.

Vejamos o que ensina Júlio Fabbrini Mirabete:

[...]

Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas
.

Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in casu, os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal.

Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por periculum libertatis.

Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente, consubstanciado pela materialidade (auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência) e indícios de autoria (termos de depoimentos das testemunhas).

O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir se praticados pelos flagrados.

Com relação ao periculum libertatis, verifico que a liberdade do autuado poderá perturbar ainda mais a tranquilidade da sociedade, pois imperiosa para a manutenção da ordem pública.

Entendo ainda que a necessidade

da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado
.

Paralelamente, a adequação

quer significar que o encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Nesse sentido, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa ao autuado, já que a segregação cautelar é uma medida excepcional que deve impor, como agora passo a expor
.

Considerando que à ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva do autuado.

Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, devendo a prisão do autuado servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos.

Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade do agente em novamente praticar novos crimes, mas também como a brutalidade do delito que provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo
.

[...]

Como se não bastasse, acerca dos delitos contra a vida, em tese, cometidos, as estatísticas criminais são utilizadas para retratar o cenário da segurança pública contemporânea. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por intermédio da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal – CEAC/SAI/SESP, aferindo a peculiaridade local, retratou a realidade alarmante/tenebrosa

da comarca de Rondonópolis/MT nos últimos anos, especialmente no tocante ao crime de homicídio. Vejamos:

[...]

Deste modo, considerando a vivência com os problemas enfrentados, a manutenção da prisão cautelar se justifica, para atender a necessidade de extrema urgência, pois, a prisão preventiva a única medida suficiente a preservar os objetos a que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal. [...]
(Id. 90183452 - pág. 3-10) (sem destaque no original).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

No caso em análise, o decreto de prisão não apontou o risco que a liberdade da paciente representa para a sociedade, e muito menos demonstrou a necessidade e a adequação da medida extrema.

Conquanto invoque a gravidade do delito e estatísticas da alta incidência desse tipo de crime, a autoridade coatora não apontou em que consiste o diferencial da conduta, em tese, cometida pelo paciente.

Tampouco demonstrou a existência de base empírica que apoie a conclusão que, em liberdade, Emerson cometerá novos delitos.

Em se tratando da “periculosidade” do agente, exige-se que a decisão esteja sustentada em elementos fáticos do processo ou inquérito, com base na probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Alerto que o tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Além disso, “
o simples clamor popular ou repercussão do delito e o risco à credibilidade das instituições não autorizam a prisão preventiva”
(STJ, HC 461.263/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 13/11/2018).

Assim sendo, ante a carência de fundamentação idônea, o decreto de prisão torna-se ilegal, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a constrição provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos severas.
As circunstâncias apontadas pelas instâncias ordinárias, in casu, não são bastantes para a preservação do rigor da cautela pessoal mais extremada do paciente, que, para se defender de ataque do irmão com uma faca, efetuou disparo de arma de fogo contra o agressor, atingindo-o em uma das mãos e na barriga, sem maior gravidade, após ambos se embriagarem e discutirem em festa familiar
. [...]
(STJ, HC 644.540/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021) (sem destaque no original).

[...] Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.. No caso [...], "nada de concreto e casuístico foi indicado no sentido de demonstrar que o caso apresentou contornos de maior gravidade quando comparado aos demais casos envolvendo o delito de homicídio sob a forma tentada". Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. [...]
(STJ, HC 598.763/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

Diante do que foi apurado até o momento, entendo que a imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de paciente
primário
, que não apresenta outros registros criminais.

Em situações semelhantes, esta é a recomendação:

[...] Assim, mesmo levando em conta a gravidade da conduta atribuída à paciente, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser excepcionada a aplicação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ante a flagrante ilegalidade verificada. Isso porque se está diante de paciente primária, de bons antecedentes, sem nenhum indicativo de que integre organização criminosa e que foi surpreendida com 31,2g (trinta e um gramas e dois decigramas) de maconha - quantidade da qual não se extrai, por si só, a periculosidade social da paciente - quando tentava ingressar em estabelecimento prisional. Aliás, ao que tudo indica, eventual risco de reiteração delitiva pode ser coibido mediante a proibição de ingresso em unidades prisionais. [...]
(STJ, HC 466.375/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018) (sem destaque no original).

[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que ele não tem outros registros criminais. Além disso, a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal. Pedido procedente, liminar ratificada, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas. [...]
(TJ/MT, N.U 1006769-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 13/06/2021).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem vindicada e confirmo a liminar anteriormente deferida, inclusive quanto às medidas cautelares alternativas impostas ao paciente, que deverão ser estritamente observadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021